Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-10.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Preliminares. Ilegitimidade ativa de um dos autores/apelados. Acolhida. Ausência de fundamentação. Rejeição. Ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Revelia. Prorrogação legal da locação. Encargos condominiais. IPTU sem definição contratual. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, reconhecendo a revelia do réu e impondo condenação nos valores históricos pleiteados, excluídos danos morais e materiais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (I) possibilidade de conhecimento das preliminares de ilegitimidade ativa arguida e sentença inexistente por ausência de fundamentação; (II) responsabilidade do locatário pelos aluguéis referentes ao período posterior ao prazo contratual de 12 meses; (III) responsabilidade do locatário pelos encargos condominiais e tributários, especialmente ITLP/IPTU.
III. Razões de decidir
3. O segundo autor/apelado revela-se parte ilegítima na presente demanda, uma vez que não firmou contrato com o apelante. Preliminar acolhida para exclui-lo do polo ativo do processo.
4. Tendo a sentença analisado adequadamente as questões de fato e de direito, com a devida indicação dos fundamentos, em conformidade com os arts. 11 e 489 do CPC, não há que se acolher a alegação de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. Preliminar rejeitada.
5. A revelia foi corretamente aplicada, atraindo a presunção de veracidade das alegações iniciais, nos termos do art. 344 do CPC, especialmente quanto à afirmação de que o apelante permaneceu no imóvel por aproximadamente quatro meses após o termo final previsto no contrato firmado entre as partes.
6. A permanência do apelante no imóvel após o prazo previsto no contrato de locação atrai a prorrogação por prazo indeterminado, nos termos do art. 46, §1o, da Lei no 8.245/1991.
7. O contrato prevê expressamente a responsabilidade do locatário por condomínio, água, luz e esgoto, portanto, correta a condenação no Juízo a quo.
8. A cláusula referente ao IPTU não foi preenchida, não sendo possível imputar esse encargo ao locatário.
IV. Dispositivo
9. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida para excluir o segundo autor/apelado do polo passivo da demanda. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.425/1991, art. 46, § 1o; CPC, arts. 11, 344 e 489 do CPC.